Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-33.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS – ESPECIALIDADE REGISTRAL OBSERVADA – LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO FÓLIO – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002172-33.2014.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
EUNICE MANOEL BENJAMIN, MARIA INÊS CAVALHEIRO MANOEL e JORGE
LUIZ MANOEL, é apelado ALTAMIRO BATISTA MONTEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002172-33.2014.8.26.0445 -Voto no 4664
2
RECORRENTE: EUNICE MANOEL BENJAMIN e OUTROS
RECORRIDO: ALTAMIRO BATISTA MONTEIRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA
RECURSO No 1002172-33.2014.8.26.0445
VOTO No 4664
EMENTA:
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO

INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
A
TERCEIROS

ESPECIALIDADE REGISTRAL OBSERVADA
LAUDO
PERICIAL
QUE
DEMONSTRA
A
NECESSIDADE
DE
CORREÇÃO DO FÓLIO
PROCEDÊNCIA
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de retificação de registro imobiliário
que foi julgada parcialmente procedente.
Recorrem os autores buscando a procedência integral do
pedido, a fim de que o imóvel passe a constar da matrícula com as divisas e
confrontações apuradas no laudo pericial, que representariam retificação
intramuros, não sendo necessária a ação de usucapião indicada na sentença.
Em contrarrazões os confrontantes manifestaram-se pela
manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002172-33.2014.8.26.0445 -Voto no 4664
3
É o relatório.
2
A r. sentença deve ser reformada a fim de que a
procedência da ação seja integral, como sugerido em parecer do Ministério
Público.
Conforme se verifica da prova pericial realizada nos autos, a
pretensão dos autores envolve a correta descrição do imóvel na respectiva
matrícula.
As
dúvidas
suscitadas
pelos
confrontantes
foram
esclarecidas no laudo pericial, que demonstrou que a retificação é necessária
para que o imóvel passe a conter a devida especialização.
A matrícula apresenta medidas menores do que as que de
fato existem e não houve demonstração de que a área excluída esteja registrada
em nome de terceiros, tampouco que pertença aos confrontantes.
Como se verifica dos autos, até mesmo a parte que foi
considerada como integrante do registro é divergente, por isso que q sentença foi
de parcial procedência, figurando como menor do que a efetivamente existente.
O acréscimo apurado na perícia não importa em supressão
de área de imóveis contíguos e também não possui registro autônomo, tudo a
indicar erro de medição que comporta correção por esta via, sem a necessidade
de propositura de usucapião.
Ademais, o próprio Registrador de Imóveis da comarca
manifestou concordância do pedido com os requisitos formais da retificação.
Anote-se mais uma vez que a retificação pretendida não
afeta direito do contestante, observada a planta e memorial apresentados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002172-33.2014.8.26.0445 -Voto no 4664
4
perita do Juízo.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedente a ação e determinar a retificação da matrícula do imóvel,
que observará o memorial descritivo e levantamento planimétrico da área total
apresentado pela perita judicial. Não há condenação em honorários diante da
natureza da ação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR